Tribunal: TJPA
Processo: 0044575-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044575-77.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 25, DA LEI Nº 12.016. SÚMULA 512, DO STF. SÚMULA 105, DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 –
O cerne recursal cinge-se em analisar a ocorrência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal.

2 -
O art. 25, da Lei nº 12.016, prevê que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo do Mandado de Segurança, de modo que, tal dispositivo abrange a fase recursal.

3 –
Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Locavel Serviços LTDA, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Narrou a Impetrante que atua no ramo de locação de veículos, os quais adquire diretamente da fábrica, localizada em São José dos Campos/SP.

Informou que a nota fiscal é emitida no momento da compra do veículo, que só lhe é entregue após procedimento de transporte, vistoria e pagamento de boleto emitido pela concessionária que recebe os veículos no Estado do Pará, aduzindo que o entendimento da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização da SEFA/PA, de considerar a data de emissão da nota fiscal para cômputo do prazo para pagamento de IPVA, lhe causa prejuízos.

Sustentou que a atuação do fisco estadual antecipa a operação de compra e venda para o momento da emissão de nota fiscal, o que vai de encontro ao entendimento firmado pelo Código Civil de que a compra e venda se consuma com a tradição do bem móvel. Assim, sustenta que possui direito líquido e certo a que o termo inicial para pagamento do IPVA comece a contar da data de entrega do veículo à Impetrante. Nesses termos, pugnou pela concessão de liminar, para determinar que o prazo para pagamento do IPVA passe a correr a partir do efetivo recebimento do veículo, bem como para suspender eventuais inscrições e cobranças relativos a tal fato.

O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela concessão da ordem (ID 6646147).

O Juízo a quo prolatou sentença (ID 6646161) concedendo a segurança pleiteada, para que o prazo para pagamento do IPVA comece a correr a partir do efetivo recebimento do veículo, bem como para anular inscrições e cobranças relativos ao fato guerreado na demanda.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de APELAÇÃO (ID 6656165 - Pág. 1/10) pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que a Lei Estadual n° 6.017/96, que rege o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, estabelece que ocorre o fato gerador na data da primeira aquisição do bem pelo consumidor final. Nessa linha, argumenta que o pagamento do produto e emissão de nota fiscal são suficientes para caracterizar a aquisição. Alega ainda que para dar entrada no cadastro do chassi do veículo é necessário que o contribuinte apresente a nota fiscal à SEFA, portanto, a partir do ato de apresentação da nota fiscal junto à SEFA considera-se, juridicamente, que o contribuinte já recebeu o bem. Por fim, pugna pelo provimento do apelo.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou CONTRARRAZÕES (ID 6646169) pleiteando a manutenção da decisão vergastada.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, tendo-se determinado a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, que se pronunciou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, conforme ID 8163401.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

O ora Apelado opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo a ocorrência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O Embargante afirma a existência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, requerendo a condenação do Embargado em decorrência de haver realizado trabalho adicional em grau recursal.

Pois bem. Apesar de as disposições trazidas pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil trazerem a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, o presente processo, na origem, se tratava de Mandado de Segurança, regido pela Lei nº 12.016.

O art. 25, da Lei nº 12.016, prevê que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo do Mandado de Segurança, de modo que, tal dispositivo abrange a fase recursal.

Destaca-se que os Colendos Tribunais Superiores possuem súmulas a respeito deste tema. Leia-se:

Súmula nº 512 do STF - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Súmula nº 105 do STJ - Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Neste sentido tem se portado a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGADO E MANTEVE A SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N. 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF – AUSENCIA DE VÍCIO NO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Compreendem-se no pedido principal as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios (art. 322, § 1º, do CPC/15), de modo que a condenação da parte vencida ao seu pagamento independeria de requerimento da parte, entretanto, considerando que a causa trata-se de Mandado de Segurança e havendo disposição literal em contrário à condenação à verba de sucumbência (art. 25 da Lei 12.016/2009), além de súmulas que pacificam acerca do ponto ( súmulas 105 do STJ e 512 do STF) e, considerando, ainda que já tendo sido decidido no ARE 962.080, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, que não incide a sucumbência recursal disposta no art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança, a teor da Súmula 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009, inexiste qualquer omissão a ser suprida no Acórdão. Embargos de Declaração rejeitado. (TJ-MT 00254695420148110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2022)

Deste modo, inexiste omissão como fora apontado no presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024